Tribunal: TJMT
Processo: 1011683-29.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011683-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), ADISNEY ANTONIO GONCALVES DE MEIRA - CPF: 609.357.666-34 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES - CPF: 130.580.619-00 (AGRAVADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO APÓS SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACESSO À JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após a prolação de sentença de mérito, revogou de ofício o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor, sob o fundamento de insuficiência da documentação apresentada para comprovar a manutenção da condição de hipossuficiência, obstando-lhe, consequentemente, a interposição de recurso de apelação por falta de preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a revogação do benefício da gratuidade da justiça, uma vez concedido, pode se dar com base em uma reavaliação dos mesmos elementos probatórios ou em fundamentos genéricos de insuficiência documental, sem que haja a demonstração inequívoca de alteração superveniente e positiva na capacidade econômica do beneficiário, mormente quando tal ato judicial cria óbice ao exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O instituto da gratuidade da justiça, como corolário do princípio constitucional do acesso à jurisdição, funda-se na presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência firmada por pessoa natural, cujo ônus de elidir compete à parte adversa ou ao magistrado, com base em elementos concretos e objetivos constantes dos autos, sendo vedada
a inversão apriorística do encargo probatório em desfavor do requerente.

4. A estabilidade da relação processual e a segurança jurídica impõem que a revogação do benefício da gratuidade, após seu deferimento, esteja condicionada à comprovação de fato novo, que demonstre a efetiva modificação da situação econômica do beneficiário, não se prestando para tanto um mero reexame subjetivo de documentos pretéritos ou a invocação de fundamentos genéricos, sob pena de vulnerar a previsibilidade e a boa-fé processual.

5. A percepção de rendimentos que não configuram sinal exterior de riqueza, por si só, desacompanhada de outros elementos probatórios que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, não constitui fundamento idôneo para afastar a presunção de hipossuficiência, notadamente quando a revogação do benefício ocorre em momento processual crítico, que demanda o custeio de preparo recursal, configurando barreira econômica ao pleno exercício do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, não incumbindo ao requerente o ônus de produzir prova exaustiva de sua incapacidade financeira. 2. A revogação do benefício da gratuidade da justiça, uma vez concedido, exige a demonstração de alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário, sendo insuficiente, para tanto, a reavaliação de fatos pretéritos ou a invocação genérica de insuficiência documental, sob pena de violação ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 100.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, NU 1090759-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2026; TJ-MT, Ag. Reg. Cível 1013042-82.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADISNEY ANTÔNIO GONÇALVES DE MEIRA com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação de manutenção de posse nº 1001468-52.2022.8.11.0026, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravante.

O agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese: (a)
ocorrência de
erro in
judicando
, uma vez que inexistem elementos probatórios demonstrando de alteração na condição econômico-financeira, o que viola
à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (b)
a
inver
são

d
o ônus
da prova
ao exigir prova exaustiva da
sua
incapacidade financeira
baseado apenas em elementos genéricos
; (c) a ausência de demonstração de alteração na situação econômica que justificasse a revogação do benefício; e (d) o risco de dano irreparável, consistente na impossibilidade de interpor recurso de apelação contra a sentença de mérito, configurando cerceamento de acesso à justiça. Pede o restabelecimento definitivo do benefício.

O agravado, em contrarrazões, argumenta que: (a) os próprios documentos juntados pelo agravante, como o holerite com renda líquida de R$ 4.099,03 e a Cédula "C" de rendimentos, demonstram capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência; (b) a
certo da
decisão de revogação
, pois a lei autoriza
a revisão do benefício diante de novos elementos; (c) a documentação apresentada é insuficiente para
uma análise global da situação econômica, como corretamente apontado pelo juízo de origem. Requer o desprovimento do recurso.

Foi concedido
efeito suspensivo ao recurso,
tendo como fundamento da decisão
a
presença da
probabilidade do direito, ao consignar que a revogação do benefício, já deferido, exige demonstração de mudança fática ou elementos objetivos que afastem a presunção legal, o que não ocorreu, e o perigo de dano, consistente na impossibilidade de o agravante interpor apelação. Com isso, suspendeu a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de instrumento.

De início necessário
se faz
mencionar
que a Constituição Federal estabelece em

seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem

insuficiência

de recurso”.

A
presunção
juris tantum
,
é
de natureza relativa. Isso significa que ela admite prova em contrário. Contudo
,
o ônus de afastar tal presunção não recai
sobre o requerente. Ao contrário, cabe à parte adversa, ou ao próprio magistrado, com base em elementos concretos existentes nos autos, demonstrar que a situação financeira do postulante é incompatível com a benesse pleiteada. É o que se extrai do § 2º do mesmo artigo 99: "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
(...)
".

No caso em apreço
,

o
juízo de primeiro grau, ao considerar a documentação apresentada pelo agravante como "insuficiente", "parcial e unilateral", impôs-lhe um ônus probatório que não lhe cabia. Exigiu-se do agravante a produção de uma prova exaustiva de sua condição financeira – como declarações completas de imposto de renda e extratos bancários de todos os vínculos –, sem que houvesse, nos autos, qualquer indício concreto e objetivo de enriquecimento ou de capacidade financeira oculta que justificasse tamanha desconfiança e rigor.

A decisão agravada, portanto, padece de um vício fundamental, pois parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que ao beneficiário cabe, a todo tempo, o dever de produzir prova robusta e irrefutável de sua pobreza, quando a lei estabelece exatamente o oposto: a presunção de hipossuficiência, que somente cede diante de prova em contrário.
A
propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM E REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERCENTUAL FIXADO EM 3%. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
e
m
e
xame
:
1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado da causa da ação monitória patrocinada pelo escritório até a rescisão contratual
promovida unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita, incorreção do valor da causa e indevida concessão da gratuidade da justiça. No mérito, defende a inaplicabilidade do arbitramento diante da existência de contrato escrito com cláusula de remuneração por êxito, a eficácia plena dos termos anuais de quitação e a desproporcionalidade do percentual arbitrado.

ii
. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar honorários advocatícios mediante arbitramento judicial; (
ii
) saber se há irregularidade no valor atribuído à causa e na concessão da gratuidade da justiça à sociedade de advogados autora;
(
iii
) saber se a existência de contrato de honorários com cláusula ad
exitum
e termos de quitação afasta o cabimento da ação de arbitramento após a rescisão unilateral do contrato; e (
iv
) saber se o percentual de 3% fixado na sentença mostra-se adequado à extensão dos serviços efetivamente prestados.

iii
. razões de decidir

4. Não há julgamento extra petita quando o magistrado fixa honorários mediante arbitramento judicial em ação proposta com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, desde que a decisão permaneça
adstrita
ao objeto da demanda e à causa de pedir apresentada.

5. A impugnação ao valor da causa não se sustenta quando o recorrente não apresenta elementos concretos que demonstrem discrepância relevante entre o valor atribuído e o benefício econômico perseguido, especialmente em ação de arbitramento de honorários, cujo conteúdo econômico pode ser estimativo.

6. A concessão da gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, incumbindo ao impugnante demonstrar a incompatibilidade do benefício com a situação econômica do favorecido.

12. Recurso de apelação desprovido.
(...)
(N.U 1090759-13.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

A questão se torna ainda
mais delicada

por se tratar
da
revogação
de um benefício já concedido. A gratuidade da justiça, embora não seja imutável, goza de uma estabilidade processual que visa a garantir a segurança jurídica e a previsibilidade para o litigante. Uma vez deferida, sua revogação não pode decorrer de um mero reexame subjetivo dos mesmos fatos e documentos que antes foram considerados suficientes.

A revogação do benefício pressupõe, necessariamente, a ocorrência de um
fato novo
que demonstre uma alteração substancial e positiva na capacidade econômica do beneficiário
, o que no presente caso não foi apontado na decisão
proferida pelo juízo singular
.

O artigo 100 do Código de Processo Civil, ao tratar da impugnação à gratuidade, é claro ao vincular a possibilidade de condenação posterior ao pagamento das custas à prova de que "deixaram de existir os pressupostos legais para a sua concessão".

No caso dos autos, a decisão agravada não aponta qualquer alteração na situação financeira do agravante. Não há notícia de que ele tenha obtido nova fonte de renda,
existência de outras fontes de renda
, ou experimentado qualquer outro evento que modificasse sua condição econômica desde o deferimento inicial da gratuidade.

Pelo contrário, a documentação apresentada – o holerite como servidor comissionado – reflete uma situação de rendimento que, embora não seja de miséria absoluta, tampouco configura um "sinal exterior de riqueza" capaz de, por si só, infirmar a declaração de hipossuficiência, especialmente considerando os custos de um processo judicial, que incluem não apenas as custas iniciais, mas também as recursais, honorários sucumbenciais e, no caso, uma multa por litigância de má-fé.

Destaca-se que a
renda líquida de cerca de R$ 4.000,00, por si só e sem uma análise pormenorizada do comprometimento dessa renda com as despesas essenciais do agravante e de sua família, não é elemento suficiente para, de forma automática e isolada, justificar a revogação de um benefício já concedido, especialmente quando não há nos autos qualquer outro elemento que corrobore a tese de capacidade financeira.
A corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Justiça Gratuita: O benefício da justiça gratuita pode ser revogado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso surjam elementos que demonstrem alteração na situação financeira do beneficiário, conforme artigos 7º e 8º da Lei nº 1.060/50
. No entanto, a revogação não pode ocorrer apenas com base em elementos já existentes no momento da concessão inicial, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
. 2. Ônus da Prova: Incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a alteração da condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de forma a justificar a revogação do benefício. No caso, a agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a capacidade financeira do agravado para arcar com os custos processuais
. 3. Elementos de Prova: O agravado comprovou, por meio de documentos como declaração de benefício previdenciário e imposto de renda, que sua renda mensal é limitada e que seus bens são de baixa monta. A existência de um empréstimo consignado ainda compromete parcialmente seus rendimentos, o que reforça sua condição de insuficiência de recursos.
4 .
Decisões Análogas:
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a justiça gratuita não deve ser revogada na ausência de provas robustas que demonstrem a capacidade econômica do beneficiário, especialmente quando a parte contrária apenas levanta ilações infundadas sobre sua situação financeira
. 5. Conclusão: Diante da inexistência de novos fatos ou provas que demonstrem alteração na condição econômica do agravado, mantém-se a decisão monocrática que lhe concedeu o benefício da justiça gratuita. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10130428220248110000, Relator.: TATIANE
COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

C
onclui-se que a decisão agravada, ao revogar o benefício da gratuidade da justiça sem se basear em prova de alteração da capacidade econômica do agravante e ao inverter o ônus probatório, incorreu em manifesto
error
in
judicando
, violando o disposto nos artigos 99, §§ 2º e 3º, e 100 do Código de Processo Civil, além de ofender, por via reflexa, o princípio constitucional do acesso à justiça.

Dessa forma, a reforma da decisão é medida que se impõe, para restabelecer
o benefício da gratuidade da justiça
e garantir ao agravante a possibilidade de exercer plenamente o seu direito de defesa em todas as instâncias.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, restabelecer em definitivo o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante nos autos do Processo nº 1001468-52.2022.8.11.0026.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que não fixou verba honorária na origem e cuja matéria não se amolda às hipóteses de majoração do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026